Tribunal: TJDFT
Processo: 0755017-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Impenhorabilidade de vencimentos. Vulnerabilidade financeira. Manutenção da regra do art. 833, IV, do CPC. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que admitiu a mitigação da regra da impenhorabilidade de vencimentos para autorizar a constrição parcial da remuneração da agravante/executada. Sustenta a recorrente sua extrema vulnerabilidade financeira, em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta corrente, bem como despesas indispensáveis relacionadas a seu estado de saúde, afirmando dispor de quantia insuficiente para sua subsistência digna.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias do caso concreto, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos da agravante, prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar a penhora de parte de sua remuneração.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de vencimentos constitui garantia voltada à preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa a subsistência do devedor.
4. Demonstrado nos autos que a agravante, senhora de 70 (setenta) anos, possui remuneração líquida reduzida por múltiplos descontos obrigatórios e despesas essenciais, inclusive relacionadas a comorbidades comprovadas, resta evidenciada situação de extrema vulnerabilidade financeira, incompatível com a constrição pretendida, ainda que limitada a 5% de sua renda líquida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A mitigação da impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC somente é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor. 2. Comprovada situação de extrema vulnerabilidade financeira, é inviável a penhora de remuneração para satisfação de crédito comum.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.694.677/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2018.